Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. NOTIFICAÇÕES. SÚMULA 312 STJ. OBSERVÂNCIA. PENALIDADES. MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÃO CONTRAN N.o 182/2005. ÓRGÃO AUTUADOR DER/DF. ÓRGÃO COMPETENTE PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DETRAN/DF. PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DO DETRAN. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em pretende a reforma da r. sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes a fim de se ver livre das penalidades decorrentes da infração descrita no art. 165 do CTB, conforme auto de infração lavrado em 6/12/2015, por ter sido flagrado por agentes do DER/DF dirigindo sob a influência de álcool.
2. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, o recorrente foi notificado, na verdade, 3 (três) vezes: a primeira notificação ocorreu no momento em que o recorrente assinou o auto de infração, conforme art. 280, inc. VI, do CTB; a segunda foi após 3 (três) dias do cometimento da infração, quando foi expedida notificação de autuação para o seu endereço; e, por fim, o autor foi notificado pela terceira vez, a respeito da aplicação da penalidade de multa, por meio de correspondência enviada ao seu endereço, tendo, inclusive, pago a multa a tempo. Logo, não existe violação à Súmula 312 do STJ.
3. A Resolução CONTRAN n.o 182/2005, aplicável ao caso, dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. No seu art. 2o prevê que as penalidades de que trata a Resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro da habilitação, em processo administrativo, assegurada a ampla defesa. O art. 10, por sua vez, diz que a autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator. Sobre a prescrição, o art. 22 da Resolução prevê que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em 5 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração e, conforme o parágrafo único do mesmo artigo, o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 da Resolução.
4. Assim, nos termos do 2o da Resolução Contran no 182/2005, o DER/DF, órgão autuador, não era a autoridade competente para impor a penalidade de suspensão do direito de dirigir, mas tão somente o Detran/DF, órgão expedidor da CNH. Nesse cenário, o termo de ciência e compromisso e recibo de entrega do documento recolhido (CNH) assinado pelo recorrente perante o DER/DF, em que também foi dada ciência ao autor sobre o processo administrativo relativo à possível aplicação da penalidade de suspensão, não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional.
5. Na hipótese sob julgamento, a interrupção da prescrição, ocorrida nos termos do art. 10 da Resolução CONTRAN n.o 182/2005, deu-se em 28/5/2019 com a expedição de notificação ao infrator pelo Detran/DF, que é a autoridade competente. Logo, não decorreu o prazo prescricional de cinco anos contados do cometimento da infração (2015), uma vez que o curso do prazo prescricional foi interrompido em 2019. Igualmente, não houve prescrição intercorrente, haja vista que o processo administrativo não chegou a paralisar por mais de três anos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por outros fundamentos. Em virtude da sucumbência recursal, condenada a parte recorrente/vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015.